Tribunal: TJMT
Processo: 0027039-75.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027039-75.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VILMA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 292.918.011-00 (APELADO), NILSON ELY TRAJANO DE OLIVEIRA - CPF: 887.194.991-91 (ADVOGADO), DIEGO MENDES FERREIRA - CPF: 865.777.781-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO MENDES FERREIRA - CPF: 865.777.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDYSIO STORCH CAETANO - CPF: 873.287.712-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS -
ERRO MÉDICO - SENTENÇA PROCEDENTE – NEXO CAUSAL COMPROVADO ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO - RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE DANOS MORAIS– NÃO ACOLHIMENTO – VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e, assim, na ação objetivando a reparação de dano causada por agentes públicos, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano, especialmente porque não comprovadas na hipótese, quaisquer das causas excludentes de responsabilidade. Presente o nexo causal entre a ação estatal e o resultado danoso, advém o dever de indenizar.

2. In casu, o valor indenizatório a título de danos morais arbitrados na sentença devem ser mantidos, pois se mostra adequado, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICIPIO DE CUIABÁ, contra sentença proferida nos autos sob nº 0027039-75.2014.8.11.0041 em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nas razões recursais, sustenta a apelante quanto à nulidade da sentença, uma vez que se trata de responsabilidade subjetiva, sendo necessário, portanto, comprovação da culpa do município.

Aduz ainda quanto à inexistência do nexo causal, motivo pelo qual não há que se falar em responsabilidade do ente municipal ou ainda indenização.

Por fim, requer a fixação dos danos morais em quantia que entende ser razoável e proporcional para o caso apresentado nos autos.

Apesar de intimado, não foram apresentadas as contrarrazões pela recorrida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, haja vista a inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICIPIO DE CUIABÁ, contra sentença proferida nos autos sob nº 0027039-75.2014.8.11.0041 em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inicialmente, é essencial destacar que a responsabilidade civil abrange a obrigação de reparar os prejuízos ocasionados a terceiros, seja no âmbito material ou imaterial.

No contexto da responsabilidade civil, três elementos são fundamentais para sua configuração: o ato prejudicial, caracterizado pela ação ou omissão; o resultado danoso; e a conexão causal entre a ação e suas consequências.

Em relação à responsabilidade do Estado, a norma predominante é a de natureza objetiva, que dispensa a busca pela culpa, adotada pela Constituição Federal sob a forma de responsabilidade administrativa, nos termos do artigo 37, § 6º:

"Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Por outro lado, o Código Civil, em seu artigo 43, estabelece:

"As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo."

Em decorrência, para que a obrigação de indenizar seja efetivada, é necessário evidenciar o ato praticado pelo agente estatal, o prejuízo causado e a relação de causalidade entre ambos, não sendo imprescindível a comprovação de comportamento culposo ou danoso.

Pois bem.

No caso presente, verifica-se que a recorrida sofreu um acidente no dia 09/07/2013, e foi levada ao Hospital Municipal de Cuiabá pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, entretanto, foi liberada do atendimento sem constar que havia fraturado sua perna.

Em continuidade, observa-se que, após sentir dores intensas, a apelada procurou atendimento em um hospital da rede particular, momento em que houve a constatação de que além de ter fraturado sua perna, seria ainda necessário uma cirurgia de urgência haja vista a gravidade da lesão.

Nesse aspecto, irrefutável a responsabilidade objetiva estatal nos atos ilícitos sofridos pela Apelada, não se exigindo demonstração de culpa ou dolo para que surja o dever do Ente Público de indenizar, sendo necessário, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos para a configuração da responsabilidade civil, a saber: ação ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

Nesse mesmo sentido, as jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO EM CIRÚRGIA – SENTENÇA PROCEDENTE – RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTADUAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, o valor indenizatório a título de danos morais e estéticos arbitrados na sentença devem ser mantidos, pois se mostra adequado, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. (N.U 1005670-20.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS MÉDICOS – AFASTADA – ERRO MÉDICO – NEGLIGÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – DANOS MATERIAIS – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Consoante entendimento preconizado pelo STF no RE nº 327.904/SP, deve se garantir ao administrado a responsabilização objetiva do ente público e, por outro lado, ao servidor estatal que somente responda perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular.

2. Comprovada a presença do fato, do dano injusto e o nexo de causalidade e se a situação não comporta causas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro, a condenação do Estado se impõe.

3. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral e estético, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado.

4. Não restando comprovada a ocorrência de incapacidade laborativa em decorrência do evento danoso, e ausente comprovação de lucros cessantes, afasta-se o dever de indenizar.

5. Sentença parcialmente retificada. (N.U 0012935-32.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

No que se refere à fixação do valor dos danos morais, analisa-se a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente, com o fim de evitar o enriquecimento injustificado da parte lesada, sem perder de vista que o
quantum
não deve ser inexpressivo, mas ponderando as funções satisfatória e punitiva, conforme arbítrio do magistrado ao analisar o caso concreto.

Na espécie, o
quantum
indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento, sendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) observa a adequação e proporcionalidade, em especial considerando a lesão na vítima.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença objurgada.

Por fim, deixo de majorar os honorários recursais previstos no artigo 85, §11, do Código de processo Civil, pois já fixados na sentença em patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023